Tribunal: TJES
Processo: 5000732-74.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-74.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: CLECIA MAGDA MOROSINI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradescard S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por Clecia Magda Morosini.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que era possuidora de cartão de crédito junto com a empresa requerida, ora recorrente, e que teve o mesmo bloqueado por fraudes ocorridas sendo cobrada por dívida que não deu causa. Ademais, acrescenta que, apesar de ser informada pela requerida, ora recorrente, que não seria cobrada pelos débitos, teve seu nome inscrito de forma indevida em órgão de proteção ao crédito.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que não comprovou a existência do débito objeto da negativação e restou demonstrada a existência de fraude. Sendo assim, declarou a inexistência de débitos referentes ao cartão de crédito descrito na exordial e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços e pela legalidade da inscrição do nome do recorrido em órgão de restrição ao crédito. Ademais, sustenta pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que, a recorrida demonstrou a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes por ato da recorrente em virtude de débito oriundo de cartão de crédito (ID 452648, pág. 6), do qual a própria instituição bancária havia bloqueado por suspeita de fraude (ID 452667, pág. 4). Por outro lado, apesar de alegar supostas utilizações inadequadas do cartão de crédito por parte da recorrida e a legalidade da inscrição, a recorrente deixa de fazer prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe cabia.

Pelo exposto, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, ante a verossimilhança das alegações da recorrida e pela demonstração, da própria recorrente, de bloqueio administrativo do cartão por suspeita de fraude, sem qualquer demonstração de apuração realizada que permitisse as cobranças em nome da recorrida, tenho que resta configurada a falha na prestação de serviço diante da negativação indevida do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito por débito que reputo inexistente.

Quanto aos danos morais, sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de forma presumida, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, a recorrida teve seu nome negativado indevidamente por débito inexistente, o que, naturalmente, causou-lhe danos morais.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.